Tribunal: STF
Processo: RE 85228
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-10
Data de publicação: 1976-12-10

Ementa:
"IMPOSTO DE TRANSMISSAO. NÃO E DEVIDO O IMPOSTO DE TRANSMISSAO INTER
VIVOS SOBRE A CESSÃO DE DIREITOS A SUCESSÃO ABERTA, SEM A
PARTICULARIZAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DA SUCESSÃO, POIS A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E O CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL APENAS PREVEEM A SUA
INCIDENCIA EM RELAÇÃO AOS BENS IMÓVEIS POR NATUREZA OU ACESSÃO
FÍSICA. RE NÃO CONHECIDO.